Tribunal: TJMT
Processo: 1006256-38.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006256-38.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEONICE PIRES DE CAMPOS - CPF: 716.744.081-70 (RECORRIDO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0010-48 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Dessa forma, acompanho em parte o relator, por ser justo e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer documento capaz de desconstituir as provas trazidas pela parte autora, o que incide em falha na prestação dos serviços.

2. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

3. Reduzido o
quantum
indenizatório para preencher o critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para o fim de (i) declarar inexistente o débito objeto da lide e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante a inexistência de ato ilícito capaz de justificar a condenação. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006256-38.2023.8.11.0006

Polo Ativo

AVON COSMETICOS LTDA.

Polo Passivo

CLEONICE PIRES DE CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de ausência de ato ilícito pela parte reclamada, ora recorrente.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

A parte autora alegou durante a instrução processual a ausência de relação jurídica a justificar a inserção dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito.

Na tese defensiva, a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou qualquer documento capaz de desconstituir as alegações trazidas pela parte autora, o que incide em falha na prestação dos serviços.

A mera alegação de inexistência de ato ilícito não tem o condão de afastar a responsabilidade da parte recorrente.

Com isso, outro caminho não há senão a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002330-44.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da informação que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1025992-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024